Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706020-36.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CATARINA THAIS GOMES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO PERCENTUAL DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL DE 0,33 PREVISTO EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. VALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS MORATÓRIOS DEFINIDOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. 1. O parágrafo primeiro do art. 1.336 do Código Civil determina que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. 1.2 No caso dos autos, convenção condominial apresentada pelo condomínio-apelante revela estipulação de juros de mora (pelo inadimplemento das taxas condominiais) no patamar de 0.33% ao dia. 2. Validade dos juros moratórios de 0,33% ao dia, conforme estabelecido na convenção de condomínio do caso vertente, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ – quando do julgamento do REsp n° 1.669.592, interposto em face de acórdão proferido por esta Corte de Justiça em caso análogo: “ ( )Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor do Novo Código Civil, em havendo previsão na convenção do condomínio, os juros moratórios podem ser fixados acima de 1% (um por cento) ao mês, em razão do fato de que os encargos relativos ao inadimplemento das despesas condominiais devem ser regulados pela Lei n.o 4.591/64, somente até 10 de janeiro de 2003 e, a partir dessa data, pelo Código Civil de 2002” (REsp n. 1.669.592/DF - 2017/0100936-3 – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma do STJ. Publicação no DJe de 02/04/2019). 3. “( ) Descabe a insurgência de excesso de cobrança de juros moratórios fixados em conformidade com a Convenção do Condomínio. Situação em que resta comprovado o fato constitutivo do direito do Condomínio-autor pela prova carreada aos autos consubstanciada no documento de propriedade do imóvel do condômino e na sua inadimplência em relação às despesas condominiais. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1235322, APC no 07112961920188070020, Relator Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 16/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento da redução dos juros aplicados por serem abusivos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da convenção de condomínio firmada, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010